Tribunal: TJSP
Processo: 2283963-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Oferta promocional de custeio de financiamento estudantil por parte da instituição de ensino, mediante atendimento a certas condições – Tutela de urgência deferida para impor à instituição de ensino a obrigação de efetivar o benefício, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento contraído pela aluna – Inconformismo da ré – Alegação recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Oferta promocional de custeio de financiamento estudantil por parte da instituição de ensino, mediante atendimento a certas condições – Tutela de urgência deferida para impor à instituição de ensino a obrigação de efetivar o benefício, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento contraído pela aluna – Inconformismo da ré – Alegação recursal de que a consumidora não faria jus ao benefício, por falta de atendimento à condição de "excelência no rendimento escolar" – Descabimento – Exigência genérica pormenorizada em regulamento aparentemente não submetido ao consentimento da consumidora – Único fundamento da resistência da ré que, em cognição sumária, não subsiste – Plausibilidade do direito alegado – Perigo na demora demonstrado por cobranças e negativações já levadas a efeito – Pressupostos para a concessão da tutela de urgência presentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000082480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283963-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO "IESP" - FILIAL MARÍLIA/SP, é
agravada ELISABETE NOVAIS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2283963-24.2019.8.26.0000 -Voto no 1.949
2
Agravo de Instrumento no 2283963-24.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Educacional do Estado de São Paulo "iesp" - Filial Marília/sp
Agravado: Elisabete Novais de Souza
Comarca: Marília
Voto no 1.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" –
Oferta promocional de custeio de financiamento estudantil por parte da
instituição de ensino, mediante atendimento a certas condições – Tutela
de urgência deferida para impor à instituição de ensino a obrigação de
efetivar o benefício, assumindo o pagamento das parcelas do
financiamento contraído pela aluna – Inconformismo da ré – Alegação
recursal de que a consumidora não faria jus ao benefício, por falta de
atendimento à condição de "excelência no rendimento escolar" –
Descabimento – Exigência genérica pormenorizada em regulamento
aparentemente não submetido ao consentimento da consumidora – Único
fundamento da resistência da ré que, em cognição sumária, não subsiste –
Plausibilidade do direito alegado – Perigo na demora demonstrado por
cobranças e negativações já levadas a efeito – Pressupostos para a
concessão da tutela de urgência presentes – Decisão mantida – Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP para impugnar a decisão de fls.
203/205 dos autos de origem, por meio da qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência,
para impor ao corréu agravante a obrigação de, em dez dias, assumir o pagamento das
prestações do financiamento estudantil contraído pela autora (ora agravada), sob pena de
multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00
(dez mil reais).
Em síntese, o agravante sustenta que a mera participação no programa
"Uniesp Paga" não confere ao aluno o direito de ter seu financiamento estudantil pago pela
instituição de ensino, sendo necessário o atendimento a diversos requisitos, pactuados entre
as partes no momento da adesão. Afirma, no caso concreto, sua recusa em custear o
financiamento estudantil ocorreu porque não foi atendido o requisito estampado na
cláusula 3.2 do contrato (fls. 102/103 da origem), Ademais, a liminar impugnada não pode
ser cumprida, pois a instituição de ensino não dispõe dos elementos necessários para apurar
os valores devidos ao agente financeiro e proceder aos pagamentos e, além disso, a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2283963-24.2019.8.26.0000 -Voto no 1.949
3
forma de pagamento pactuada no contrato seria a realização de descontos na conta corrente
da agravada.
Agravo tempestivo, preparado (fls. 14/16), recebido sem efeito suspensivo
(fls. 20/22) e respondido (fls. 24/29).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a agravante, a agravada teria descumprido a obrigação prevista na
cláusula 3.2 do "Contrato de Garantia" relativo ao programa "Uniesp Paga", qual seja,
"Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais" (fls. 102/103 da origem),
descumprimento esse a admitir, em tese, resistência da instituição de ensino em suportar o
financiamento estudantil da aluna.
Como aludido na decisão de fls. 20/22, as razões de agravo sequer
especificam em que consistira o descumprimento da obrigação e na contestação
apresentada pela agravante nos autos de origem, lê-se que a instituição teria criado
regulamento para o programa, exigindo para o cumprimento do requisito de "excelência no
rendimento escolar" a obtenção de notas não inferiores a 7,00 (sete), sem reprovações ou
exames. A agravada teria obtido uma nota 6,00 (seis) e uma nota 6,50 (seis e meio), como
se depreende do histórico de fls. 377/378 da origem.
A aludida definição de "excelência no rendimento escolar" não consta das
condições de fls. 102/103 da origem, nem do regulamento de fl. 105 da origem, e não há
comprovação de que a autora teria aquiescido à condição estabelecida no print de fl. 360 da
origem, de maneira a não ser oponível à aluna referida exigência, para não dizer da
abusividade do pacto.
Como já referido na decisão de fls. 20/22, em caso muito semelhante, esta
C. Câmara já reconheceu que o requisito de excelência no rendimento escolar foi pactuado
de forma abusiva. Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem da fundamentação do voto
do
Exmo.
Des.
Francisco
Giaquinto,
nos
autos
da
Apelação
Cível
n.
1004067-57.2018.8.26.0358, julgada em 26/11/2019:
"(...)
A exigência de 'excelência no rendimento escolar' prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2283963-24.2019.8.26.0000 -Voto no 1.949
4
cláusula 3.2 do contrato de garantia é muito abrangente (fls. 71), conferindo margem
a interpretações subjetivas, gerando incerteza sobre o alcance da obrigação
assumida pela discente.
Não há no contrato de garantia de pagamento (fls. 70/72) qualquer
esclarecimento sobre qual deveria ter sido o rendimento da autora durante o curso a
fim de alcançar a mencionada 'excelência acadêmica', sendo as disposições
contratuais a respeito da matéria genéricas.
Portanto, a imposição de média superior a 7,0 constitui requisito não
avençado previamente entre as partes, unilateralmente estabelecido de maneira
arbitrária pelas rés após a celebração do contrato, como evidente forma de se
esquivar ao pagamento do financiamento estudantil contratado pelo discente.
(...)"
Ademais, não é crível a alegação de ausência de acesso aos dados
necessários para assumir as prestações do financiamento; afinal, essa é justamente a
vantagem prometida aos estudantes que participam do programa.
Presente a plausibilidade do direito alegado, portanto, além do perigo na
demora, pois a agravada demonstrou que já sofreu cobranças e negativações em razão da
resistência da agravante (fls. 160/167).
Presentes os pressupostos legais, a decisão concessiva da tutela de urgência
deve subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
"TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Prestação de serviços educacionais –
Suspensão do débito e abstenção da inscrição do nome da autora em órgãos de
proteção ao crédito – Ação de obrigação de fazer relativa ao Programa "Uniesp
Paga" por meio do qual a instituição de ensino viabilizaria o pagamento do FIES
(Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior) firmado pela autora
junto a instituição financeira – Ausência de prova do descumprimento dos
requisitos a justificar a cobrança – Presentes os requisitos legais para concessão
da medida - Tutela deferida - Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2254925-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2283963-24.2019.8.26.0000 -Voto no 1.949
5
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

JAYME DE OLIVEIRA
Relator